Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2.Os elementos probatórios produzidos até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material alegado, cuja análise somente será possível após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A restrição de circulação e restrição do bem móvel visa resguardar o resultado útil do processo quando a busca e apreensão do veículo estiver atrelada ao próprio mérito da controvérsia e não puder ser concedida de forma liminar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.